Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Descabida a extinção do processo por falta de interesse processual, nos termos inciso III do art. 485 do CPC, porquanto não caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a sentença de extinção ocorreu antes do transcurso do prazo para a parte atender a determinação judicial de indicar novo endereço para diligência da parte requerida.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.